Tribunal: TJPA
Processo: 0013864-75.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-07-21

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL â CRIME DO ARTIGO 157, Â§ 2Âº, II E Â§ 2Âº A, I DO CPB â DOSIMETRIA â RECONHECIMENTO E APLICAÃÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÃNEA PARA REDUZIR A PENA BASE AFERIDA AQUÃM DO MÃNIMO LEGAL â IMPOSSIBILIDADE - INCIDÃNCIA DA CIRCUNSTÃNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR Ã REDUÃÃO DA PENA ABAIXO DO MÃNIMO LEGAL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÃA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÃNIME.I â Com relaÃ§Ã£o ao previsto no art. 65, III, "d" do CP que trata de confissÃ£o prevista no art. 65, III, "d" do CP, referente a confissÃ£o, preceitua o enunciado 231 da SÃºmula da jurisprudÃªncia do Superior Tribunal de JustiÃ§a, que referida atenuante nÃ£o possui o condÃ£o de reduzir a pena abaixo do mÃnimo legal cominado Ã pena-base, por esta razÃ£o o nobre magistrado nÃ£o aplicou tal atenuante conforme contido na ilustre sentenÃ§a combatida;II AlÃ©m disso, o pleito de se estabelecer a pena abaixo do mÃnimo legal contraria as normas do direito brasileiro, ante o fato de que, a existÃªncia de um mÃnimo de pena permitido serve como parÃ¢metro para evitar a aplicaÃ§Ã£o de penas que nÃ£o exerÃ§am seu carÃ¡ter pedagÃ3gico, conforme se observa atravÃ©s da SÃºmula nÂ° 231 do Superior Tribunal de JustiÃ§a: "A incidÃªncia da circunstÃ¢ncia atenuante nÃ£o pode conduzir Ã reduÃ§Ã£o da pena abaixo do mÃnimo legal"; III - Dessa forma, embora milite em favor do rÃ©u a atenuante prevista no art. 65, inciso III, "d", do CÃ3digo Penal (confissÃ£o espontÃ¢nea), impossÃvel a sua aplicabilidade, em face da intransponibilidade do Ã3bice da SÃºmula nÂº 231 do Superior Tribunal de JustiÃ§a. RazÃ£o pela qual, segue inalterado o decisum objurgado em todos os seus termos.IV - Diante das evidÃªncias apresentadas, incontroverso a responsabilidade penal do rÃ©u o qual foi processado e ao final condenado A PENA DEFINITIVA EM 06 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO (ART.33,Â§ 1Âº, ALINEA âBâ E Â§2Âº âBâ DO CP) E PAGAMENTO DE 16 DIAS MULTA NA PROPORÃÃO DE 1/30 DO SALÃRIO MÃNIMO VIGENTE A ÃPOCA DOS FATOS, como incursos nas sanÃ§Ãμes punitivas do artigo 157, Â§ 2Âº, II e Â§ 2Âº A,I do CPB; V - Recurso conhecido e improvido. DecisÃ£o UnÃ¢nime.A C Ã R D Ã OVistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2Âª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. VÃ¢nia Fortes Bitar.BelÃ©m, 12 de julho de 2021.Desembargador RÃMULO JOSÃ FERREIRA NUNESRelator

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: CAPITAL/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº 0013864.75.2018.8.14.0401.
APELANTE: ANDERSON SANTOS DA SILVA.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL - CRIME DO ARTIGO 157, § 2º, II E § 2º A, I DO CPB - DOSIMETRIA - RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA REDUZIR A PENA BASE AFERIDA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE
- INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO -
DECISÃO UNÂNIME.
I - Com relação ao previsto no art. 65, III, "d" do CP

que trata de confissão prevista no art. 65, III, "d" do CP, referente a confissão, preceitua o enunciado 231 da Súmula da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que referida atenuante não possui o condão de reduzir a pena abaixo do mínimo legal cominado à pena-base, por esta razão o nobre magistrado não aplicou tal atenuante conforme contido na ilustre sentença combatida;
II Além disso, o pleito de se estabelecer a pena abaixo do mínimo legal contraria as normas do direito brasileiro, ante o fato de que, a existência de um mínimo de pena permitido serve como parâmetro para evitar a aplicação de penas que não exerçam seu caráter pedagógico, conforme se observa através da Súmula n° 231 do Superior Tribunal de Justiça: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal";
III - Dessa forma, embora milite em favor do réu a atenuante prevista no art. 65, inciso III, "d", do Código Penal (confissão espontânea), impossível a sua aplicabilidade, em face da intransponibilidade do óbice da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça. Razão pela qual, segue inalterado o
decisum
objurgado em todos os seus termos.
IV - Diante das evidências apresentadas, incontroverso a responsabilidade penal do réu o qual foi processado e ao final condenado
a
pena definitiva em 06 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO (ART.33,§ 1º, ALINEA ¿B¿ E §2º ¿B¿ DO CP) E PAGAMENTO DE 16 DIAS MULTA NA PROPORÇÃO DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE A ÉPOCA DOS FATOS,
como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º, II e § 2º A,I do CPB;
V - Recurso conhecido e improvido. Decisão Unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. Vânia Fortes Bitar.
Belém, 12 de julho de 2021.
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

ANDERSON SANTOS DA SILVA,
inconformado com a r. sentença que o condenou pelo crime de
roubo circunstanciado,
à pena de
06 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO (ART.33,§ 1º, ALINEA ¿B¿ E §2º ¿B¿ DO CP) E PAGAMENTO DE 16 DIAS MULTA NA PROPORÇÃO DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE A ÉPOCA DOS FATOS,
como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º, II e § 2º A,I do CPB. Interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA.

O apelante, em suas razões, sustentou a reforma da sentença de primeiro grau, a fim de que a pena intermediária seja fixada em patamar abaixo do mínimo legal, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, asseverando que ignorar a redução violaria o princípio da individualização da pena, da isonomia e da legalidade

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo improvimento do apelo.

Nesta superior instância, o
custo legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

À revisão.

É o relatório.
V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Consta da exordial acusatória, em face de
Anderson Santos da Silva e Francisco Pereira Messias Neto,
imputando-se a eles a conduta de no dia 18/06/18, por volta das 20h, haverem assaltado a vítima Antônio Maria Zacarias Smith Mesquita, quando ela saia do imóvel localizado na Rua da Mata, bairro da Marambaia onde ocorria uma reunião religiosa, e adentrava no veículo PEUGEOT 207HB XR, cor CINZA, ano 2011/2012, placa OBW- 4320.

Apurou-se no inquisitório que o acusado Anderson Silva portava a arma de fogo e exerceu grave ameaça contra a vítima, havendo sido auxiliado pelo denunciado Francisco Messias, havendo ambos ordenado que a vítima saísse do carro e entregasse a chave, fugindo da cena delitiva com a
res furtiva
que se encontrava com o alarme acionado.

O fato do alarme do carro se encontrar disparando, chamou a atenção de Policiais Militares que realizavam ronda ostensiva pelas imediações e abordaram os assaltantes às proximidades do Condomínio Residencial Grenville.

Após a interceptação do veículo os denunciados Anderson Santos da Silva e Francisco Pereira Messias Neto foram presos. Em seguida revistaram o veículo, ocasião em que os militares encontraram 01 [uma] arma de fogo, CALIBRE 38, marca. TAURUS, com 03 [três] munições intactas, instante em que foram presos e conduzidos para delegacia de polícia.

A vítima tomou conhecimento que o carro de sua propriedade havia sido recuperado pela Polícia Militar e por isso, foi até a delegacia, onde reconheceu os denunciados como autores do delito de roubo.

Devidamente processado, ANDERSON SANTOS DA SILVA, foi julgado e condenado a pena de
06 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO (ART.33,§ 1º, ALINEA ¿B¿ E §2º ¿B¿ DO CP) E PAGAMENTO DE 16 DIAS MULTA NA PROPORÇÃO DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE A ÉPOCA DOS FATOS.
Interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

TESE DA DEFESA

Pretende a defesa a reforma da sentença de primeiro grau, a fim de que a pena intermediária seja fixada em patamar abaixo do mínimo legal, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, sustentando que ignorar a redução violaria o princípio da individualização da pena, da isonomia e da legalidade. Assim, diante da controvérsia, conveniente a transcrição da parte controvertida da decisão vergastada para uma melhor análise, vejamos:
(...) culpabilidade normal à espécie, nada tendo a ser valorado; não registrar antecedentes criminais; quanto sua conduta social e personalidade, poucos elementos foram coletados, razão pela qual deixo de valorá-las; o motivo do delito se constitui pelo desejo de obtenção do lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra patrimônio; circunstâncias comuns ao tipo penal: as consequências favoráveis, urna vez que houve a recuperação da res furtiva; e que a vítima não concorreu para o episódio-crime, sendo tal critério neutro, hei por bem fixar a pena-base para o delito previsto no art. 157, capta, do Código Penal Brasileiro, em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de multa equivalente a 10 (dez) dias-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato. Verifica-se a existência da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal Brasileiro, porém, tendo em vista que a pena-base foi fixada no mínimo legal, deixo de valorá-la. com fundamento na Sumula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Não se fazem presentes agravantes. Não concorrem causas de diminuição depena. Concorrem, entretanto, as causas de aumento de pena previstas no §2", inciso II e 2"A. inciso 1, do art. 157 do CP, estando estas provadas ao longo da instrução processual, razão pela qual em observância ao art. 68, § único, do CP, aumento a pena em 2/3 (dois terços), fixando-a em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de multa equivalente a 16 (dezesseis) dias-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato. Assim, torno como definitiva, concreta e final, a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão a ser cumprida em regime semiaberto, conforme preceitua o art. 33, § 1", alínea "b" e § 2', alínea "b" do Código Penal Brasileiro e pagamento de multa equivalente a 16 (dezesseis) dias-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, arts. 49, § 2', 50 e 60 do Código Penal Brasileiro (...) (fls. 117/120)

Como se pode verificar, a sentença recorrida encontra-se alinhado à orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula nº 231 do STJ).

Nesse sentido, a súmula n° 231 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
"a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Destarte, O Superior Tribunal de Justiça, coleciona vários julgados, inclusive pela sistemática dos recursos repetitivos, ocasião em que a incidência da atenuante da confissão espontânea não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal. Nesse sentido é o seguinte julgado:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ESTUPRO. PENAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ENUNCIADO DA SÚMULA N.º 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO AOS ART. 59, INCISO II, C.G. ARTS. 65, 68, CAPUT, E 213 DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DIMINUIÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE, RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzirá redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.º 231 desta Corte Superior. 2. O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. 3. Cabe ao Juiz sentenciante oferecer seu
arbitrium iudices
dentro dos limites estabelecidos, observado o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, sob pena do seu poder discricionário se tornar arbitrário, tendo em vista que o Código Penal não estabelece valores determinados para a aplicação de atenuantes e agravantes, o que permitiria a fixação da reprimenda corporal em qualquer patamar. 4. Recurso especial conhecido e provido para afastar a fixação da pena abaixo do mínimo legal. Acórdão sujeito ao que dispõe o art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ n.º 08, de 07 de agosto de 2008.

Caso a incidência de circunstância atenuante reduzisse a pena a limites inferiores ao mínimo legal, as agravantes igualmente poderiam a elevar acima do limite máximo abstrato, de forma a desrespeitar o princípio da legalidade, vez que os aumentos e diminuições passíveis de alterar a pena cominada no preceito secundário do tipo penal são aqueles já previstos pela lei, as frações majorante e minorantes pré-determinadas.

Assim, ainda que o apelante faça jus à atenuante da confissão espontânea, tendo o magistrado fixado a pena-base no mínimo legal, a pena intermediária deve permanecer inalterada. Tal entendimento encontra respaldo na interpretação sistemática do critério legal de fixação da pena, previsto no Código Penal.

Com relação ao previsto no art. 65, III, "d" do CP

que trata de confissão prevista no art. 65, III, "d" do CP, referente a confissão, preceitua o enunciado 231 da Súmula da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que referida atenuante não possui o condão de reduzir a pena abaixo do mínimo legal cominado à pena-base, por esta razão o nobre magistrado não aplicou tal atenuante conforme contido na ilustre sentença combatida.

Além disso, o pleito de se estabelecer a pena abaixo do mínimo legal contraria as normas do direito brasileiro, ante o fato de que, a existência de um mínimo de pena permitido serve como parâmetro para evitar a aplicação de penas que não exerçam seu caráter pedagógico, conforme se observa através da Súmula n° 231 do Superior Tribunal de Justiça: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal";

Dessa forma, embora milite em favor do réu a atenuante prevista no art. 65, inciso III, "d", do Código Penal (confissão espontânea), impossível a sua aplicabilidade, em face da intransponibilidade do óbice da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça. Razão pela qual, segue inalterado o
decisum
objurgado em todos os seus termos.

Desta forma, diante das irrefutáveis evidências apresentadas, incontroverso a responsabilidade penal do réu
ANDERSON SANTOS DA SILVA, condenado a pena de
06 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO (ART.33,§ 1º, ALINEA ¿B¿ E §2º ¿B¿ DO CP) E PAGAMENTO DE 16 DIAS MULTA NA PROPORÇÃO DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE A ÉPOCA DOS FATOS,
como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º, II e § 2º A,I do CPB.

Diante do exposto, em sintonia com o douto parecer ministerial,
conheço do apelo e nego-lhe provimento
, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 12 de julho de 2021.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator